Tribunal: STF
Processo: AI 799010
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A recorrente deve comprovar o pagamento do preparo no momento da interposição do recurso. Precedentes. 




II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.